Tribunal: TJSP
Processo: 2263432-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Requerimento de penhora de percentual de arrecadação mensal do condomínio executado. Indeferimento. Reforma. Ausência de outros bens penhoráveis. Constrição que se assemelha à penhora de faturamento.
A exequente buscou localizar outros bens penhoráveis, mas não obteve êxito, estando configurada situação que permite a penhora da arrecadação mensal do condomínio.

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Requerimento de penhora de percentual de arrecadação mensal do condomínio executado. Indeferimento. Reforma. Ausência de outros bens penhoráveis. Constrição que se assemelha à penhora de faturamento.
A exequente buscou localizar outros bens penhoráveis, mas não obteve êxito, estando configurada situação que permite a penhora da arrecadação mensal do condomínio. Porque a medida é excepcional, sua aplicação deve ser balizada pelo princípio da proporcionalidade, para impedir que a penhora das receitas do devedor venha a inviabilizar o desenvolvimento de suas atividades e a sua própria manutenção. Assim, deve ser deferida a penhora de dez por cento da arrecadação mensal do condomínio executado, nomeando-se o síndico como depositário e observando-se que, caso ocorra insuficiência de verbas para outros fins, caberá ao executado promover arrecadação extraordinária.
Agravo provido.